Tribunal: TCU
Processo: 020.604/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 413/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação ao Sra. Sônia Regina Jurado (CPF XXX.990.147-XX), diante do recolhimento integral da multa aplicada pelo Acórdão 11.934/2016 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária do dia 8/11/2016 (Ata no 39/2016), com a subsequente reforma pelo Acórdão no 1.641/2019 proferido pela 2a Câmara na Sessão Ordinária de 12/3/2019 (Ata no 6/2019), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Valor da multa: R$ 10.000,00 / Data da multa: 12/3/2019 Valor recolhido Data do recolhimento R$ 10.146,00 01/07/2019 1. Processo TC- Processo 020.604/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sônia Regina Jurado (CPF XXX.990.147-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex/TCE). 1.6. Representação legal: José Ayres Rodrigues (OAB/SP 37.787), representando Sônia Regina Jurado. 1.7. Determinar que a Secex-TCE envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Sra. Sônia Regina Jurado e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, para ciência.